Tribunal: TJES
Processo: 0010292-21.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano; Leve
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010292-21.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MONICA PINTO BASTOS WRAKE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, CP – REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 14.532/2023). PRELIMINARES DE NULIDADE AFASTADAS. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO (ART. 145, PARÁGRAFO ÚNICO, CP – REDAÇÃO DA LEI 12.033/2009). NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA. DÚVIDA SOBRE O DOLO ESPECÍFICO DE OFENDER EM RAZÃO DE ELEMENTO RACIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA
CORRÉ
ABSOLVIDA PELA PRESCRIÇÃO E RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CORRÉ CONDENADA.

I. CASO EM EXAME:
Apelações criminais interpostas contra sentença que reconheceu a prescrição quanto à contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41), extinguindo a punibilidade de ambas as denunciadas, e condenou uma das corrés

pelo crime de injúria racial (art. 140, § 3º, do CP, redação anterior à Lei 14.532/2023) à pena de 1 ano de reclusão em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há
duas questões em discussão
: (i) definir se a corré absolvida pela prescrição possui interesse recursal; (ii) estabelecer se subsistem as preliminares e o mérito recursal apresentados, especialmente quanto à nulidade da sentença, à legitimidade do Ministério Público, à existência de prova suficiente e ao dolo específico exigido para a injúria racial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A prescrição da pretensão punitiva afasta os efeitos penais e extrapenais da imputação e elimina o interesse recursal da defesa que busca a absolvição, pois inexiste utilidade prática no provimento do recurso.

2.
A alegação de nulidade por cerceamento de defesa é rejeitada porque, reconhecida a prescrição da contravenção penal, não subsiste interesse jurídico na análise do mérito respectivo.

2.
A tese de ilegitimidade do Ministério Público não prevalece, pois, à época dos fatos (1º/8/2019), o art. 145, parágrafo único, do CP, com redação dada pela Lei 12.033/2009, previa que a injúria racial era crime de ação penal pública condicionada à representação, observada no caso.

2.
A alegação de nulidade por afronta aos princípios da moralidade administrativa, legalidade, ética processual e imparcialidade é rejeitada, pois a defesa não demonstra prejuízo concreto, requisito exigido pela jurisprudência do STJ.

2.
A condenação por injúria racial não subsiste porque os depoimentos são contraditórios, a vítima e a única testemunha estavam diretamente envolvidas na briga, e suas declarações carecem da isenção necessária para comprovar a imputação.

2.
A ocorrência em contexto de discussão acalorada mitiga a voluntariedade e compromete o dolo específico exigido para a injúria racial, prevalecendo a dúvida razoável quanto à intenção discriminatória.

2.6.
A insuficiência probatória e a ausência de demonstração inequívoca do dolo específico impõem a absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO:
Um recurso não conhecido por ausência de interesse e outro conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 140, § 3º (redação anterior à Lei 14.532/2023); CP, art. 145, parágrafo único (redação da Lei 12.033/2009); Decreto-Lei 3.688/41, art. 21; CPP, art. 386, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer de um recurso por falta de interesse e conhecer e dar provimento ao outro, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0010292-21.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MONICA PINTO BASTOS WRAKE, MAYARA BASTOS RANGEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS ANTONIO BITENCOURT DE OLIVEIRA - MG75124-A

VOTO

Tratam-se de
apelações criminais
, interpostas por
MAYARA BASTOS RANGEL
e
MÔNICA PINTO BASTOS,
contra a sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES (fls. 398/410), que reconheceu a prescrição e declarou
extinta a punibilidade
das apelantes quanto à imputação de prática da contravenção penal de
vias de fato
(art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41), e
condenou
MÔNICA pelo crime de
injúria racial
(art. 140, § 3º, do CP, com redação anterior à Lei 14.532/23
1
), ao cumprimento de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos.

A defesa de MÔNICA sustenta,
preliminarmente
, que a sentença é
nula
, por (1.) cerceamento de defesa, e necessidade de análise de mérito; (2.) ausência de condição de procedibilidade, e (3.) ofensa aos princípios da moralidade administrativa, legalidade, ética processual e imparcialidade.

No
mérito
, afirma que os fatos não constituem infração penal, e que inexistem provas seguras para a condenação, postulando pela
absolvição.
Subsidiariamente, requer a redução da pena para o
mínimo legal,
e
substituição
por restritiva de direitos (Id. 14204783).

A defesa de MAYARA requer o afastamento da
prescrição
, para ver reconhecida a
absolvição
, em razão de estar provada a inexistência, ou não haver prova, dos fatos descritos na denúncia.

Alternativamente, postula pelo reconhecimento da
atipicidade
da conduta, por ausência de justa causa ou falta de dolo (Id. 14204783).

Contrarrazões ministeriais (Id. 14929619), e parecer da Procuradoria de Justiça, ambos, pelo não conhecimento do recurso interposto por MAYARA, e conhecimento parcial e desprovimento do apelo apresentado por MÔNICA (Id. 16392089).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 1º/8/2019, no interior da faculdade Doctum, localizada na Rodovia Jones dos Santos Neves, nº 3.083, bairro Muquiçaba, município de Guarapari/ES, a primeira recorrente agrediu Thayla de Carvalho Benvenuto e Luana da Silva Ferrari Braga.

Na ocasião, a segunda recorrente se envolveu no referido conflito e, em tom de superioridade racial, teria ofendido Luana, chamando-a de “negrinha”, além de também atentar contra sua integridade física.

F
eito esse breve relato, apreci
o
a
s teses
recursa
is
.

1. Quanto ao recurso de MAYARA BASTOS RANGEL:

Trata-se de insurgência que almeja, em síntese, a absolvição, nada obstante tenha sido decretada a prescrição da pretensão punitiva estatal.

O apelo não merece ser conhecido, dada a ausência de interesse recursal.

Isso porque a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva afasta todo e qualquer efeito da condenação, inexistindo, por consequência, interesse na interposição de recurso defensivo, ainda que tenha como objetivo a absolvição.

Com efeito,
a extinção da punibilidade pela prescrição afasta o interesse recursal por outras discussões de mérito
2
.

Desse modo, ausente o pressuposto subjetivo de admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer,
NÃO CONHEÇO
do apelo interposto em favor de MAYARA BASTOS RANGEL.

2
. Quanto ao recurso de M
ÔNICA PINTO BASTOS:

Há
questões

preliminares
, que passo a examinar.

De início, a defesa sustenta que a sentença é
nula
, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa,
e necessidade de apreciação do mérito, relativo à contravenção penal de
vias de fato.

Contudo, como já exposto nas linhas anteriores, a prescrição extingue os efeitos penais e extrapenais da conduta, e, assim, evidenciada a sua caracterização, não há mais interesse na análise da conduta.

Nesses termos,
rejeito a alegação de nulidade.

Como segunda tese
, a apelante sustenta que a injúria racial era, à época, crime de ação privada, que se processava mediante queixa, e, por tal razão, o Ministério Público Estadual seria parte ilegítima para dar início à ação penal.

Porém, na ocasião (1º/8/2019), por força do parágrafo único do art. 145 do CP, com redação dada pela Lei 12.033/2009
3
, o crime ensejava o ajuizamento de ação penal de iniciativa pública, condicionada à representação do ofendido,
como ocorreu na hipótese.

Desse modo,
não prospera
a alegação de ausência de condição de procedibilidade.

A última preliminar
se refere à alegação de infringência aos princípios da moralidade administrativa, legalidade, ética processual e imparcialidade.

Todavia, não há como reconhecer a alegada nulidade, já que a defesa não demonstrou efetivo prejuízo, requisito exigido pelas Cortes Superiores.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...) 1. A finalidade da regra prevista no art . 526 do CPC/73 é "principalmente, proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual. Inexistindo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há que se falar em nulidade. Precedentes" (AgRg no AREsp 636.518/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe de 13/10/2015). 2. O reconhecimento da nulidade processual exige efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no AREsp: 1220366 PE 2017/0319989-6, Julg.: 29/8/2022, QUARTA TURMA, DJe 1º/9/2022).

Superadas as questões preliminares, avanço para o exame do mérito do recurso.

A defesa sustenta que o fato imputado não constitui infração penal, e, alternativamente, que inexistem provas seguras para a condenação, postulando pela
absolvição.

Necessário perquirir, no caso concreto, se a autora de conduta tida como racista, ao fazer referência a elementos da raça ou cor, agiu com dolo de menosprezar ou diminuir a vítima, expressando conceito odioso e discriminatório em relação a ela.

Há duas versões nos autos: a vítima afirma que a acusada lhe chamou de “neguinha”, em meio a uma briga; a ré, a seu turno, confirma o conflito, mas nega ter proferido a ofensa cuja autoria lhe foi imputada.

A análise dos depoimentos indica, sem margem de dúvidas, que houve uma discussão acalorada entre as partes, inclusive com a acusada tendo tomado e arremessado o aparelho celular de Luana ao chão, e com ela entrado em vias de fato.

E nesse contexto de beligerância, instaurado entre os envolvidos, reputo não ser a palavra da vítima dotada de força probatória contundente, pois desprovida da isenção necessária para confirmar a existência do fato.

A propósito, a única testemunha que confirma a suposta ofensa é Thayla de Carvalho Benvenuto, que também estava envolvida na discussão, e, por tal motivo, seu depoimento deve ser recebido com ressalvas.

Assim, tenho que os relatos, fornecidos pelas testemunhas e pela vítima, não são capazes de esclarecer se a recorrente realmente injuriou Luana.

Ainda que se admita que a acusada tenha proferido alguma palavra ofensiva, ou com cunho discriminatório, não há como negar que os fatos ocorreram em meio a uma discussão, com ânimos exaltados.

Em tais circunstâncias, é sabido que os envolvidos tendem a se exceder, o que acaba por mitigar a voluntariedade que se exige para a configuração dos crimes contra a honra, pois afetada a consciência, afetado fica também o dolo, enquanto elemento subjetivo do tipo penal.

Desse modo, é adequada a absolvição, ante a dúvida fundada sobre a existência de efetiva ofensa, e, mais, acerca do dolo específico de ofender, por motivos relacionados a questões raciais.

D
ISPOSITIVO:

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
a apelação interposta em favor de
MAYARA BASTOS RANGEL
, em razão da ausência de interesse recursal, ao tempo que
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo de
M
ÔNICA PINTO BASTOS
, para, na forma do art. 386, inc. II, do CPP, absolvê-la da imputação de injúria racial.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: (...)

§ 3º

Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência: (Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003)

Pena - reclusão de um a três anos e multa. (Incluído pela Lei nº 9.459, de 1997)

2
STJ. AgRg no REsp n. 1.605.229/PR, r
elator Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma,
julgado em 13/12/2018,
DJe de 11/2/2019.

3
(...) Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso I do caput do art. 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso II do mesmo artigo, bem como no caso do § 3º do art. 140 deste Código.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator.